Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, tendo em vista o pedido de ID no 27387138, a ela dirigido, considerando que a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Após, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID no 24400472. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007